Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos, etc. SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao PRESIDENTE SUBSTITUTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TJDFT e ao PREGOEIRO DO PREGÃO 61/2020 TJDFT, consistente na rejeição de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n. 061/2020, quanto à previsão que proibiu a participação de consórcios de empresas no referido certame. Aduz o Impetrante que o subitem 2.9, letra “a”, do Edital do Pregão restringe a participação de diversos licitantes no certame ao proibir a participação de empresas em consórcios, sem justificativa devidamente fundamentada, afrontando diversos princípios licitatórios e a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios, que têm considerado obrigatória a participação de consórcios no certame, a fim de garantir a ampla competitividade e proporcionar a proposta mais vantajosa à Administração. Acrescenta que a vedação à participação de consórcio prejudicou o eg. TJDFT na obtenção de proposta realmente vantajosa, e, conforme se verifica do Anexo III do Edital, não há qualquer prejuízo na execução contratual dividida entre consorciadas. Tece considerações a respeito de sua tese e ressalta a urgência da medida, dada a iminência de homologação do certame. Ao final, requer a concessão de liminar para se suspender o andamento da licitação e, no mérito, a anulação do certame e a alteração do Edital, permitindo a participação de consórcio de empresas. Custas regulares. É a suma dos fatos. Passo ao exame do pedido liminar. A empresa impetrante assinala que o subitem 2.9, letra “a”, do Edital do Pregão n. 61/2020 do TJDFT restringe a participação de diversos licitantes ao proibir a participação de empresas em consórcios, sem justificativa devidamente fundamentada, afrontando a Jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e também a diversos princípios licitatórios, tais como a competitividade e vantajosidade à Administração Pública. Requer, assim, a concessão da medida liminar para o fim de suspender o certame. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56). Na espécie, todavia, não vislumbro a presença concomitante de tais requisitos, a fim de autorizar a concessão da medida extraordinária almejada pelo impetrante. Com efeito, não se divisa ilegalidade flagrante no edital do Pregão Eletrônico, uma vez que a própria legislação de regência indica a possibilidade de se vedar a participação em licitação de empresas em consórcio (art. 33 da Lei n. 8.666/93 c/c art. 9 da Lei n. 10.520/2002). É certo que tal opção, a despeito da sua discricionariedade, deve estar embasada em motivação idônea, que, no caso, restou devidamente explicitada nos autos do processo administrativo instaurado com a impugnação ao edital. Já a compreensão do cenário sobre a participação de consórcios em licitação perpassa pela avaliação de critérios de conveniência e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o objeto licitado, o que, nesta fase processual, ao menos para fins de concessão da medida liminar, não socorre a parte, pois não se vislumbra ilegalidade manifesta a configurar situação excepcional para interferência do Judiciário nos critérios do certame. Para comprovação das afirmações do Impetrante exigir-se-ia o aprofundamento no tema principal, não existindo elementos, neste momento, para se inferir que ocorreu a ilegalidade apontada pelo Impetrante, havendo necessidade de incursão no mérito. Há óbice, portanto, à concessão da liminar. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 03 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator